Tribunal: TJDFT
Processo: 0715769-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo querelado, em face do acórdão que manteve a rejeição da queixa crime proposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios na ação penal privada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração merecem acolhimento, porquanto o recurso foi desprovido e foram apresentadas contrarrazões (ID 72660519), de forma que é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor do apelado, ora embargante, conforme previsto no artigo 55 da Lei no 9.099/95.
4. Segundo o entendimento jurisprudencial, "o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada" (AgRg no REsp n. 1.206.311/SP).
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração acolhidos para condenar o querelante, ora embargado, ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 48 e 55.